Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734861-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARIA ANTUNES BARRENSE e S.L.A.B.L.D.A. em face da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – COOHAJ, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de Apelação com liberação da adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. No mérito, a confirmação definitiva da liminar. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília/DF indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos (ID 14264947): MARIA ANTUNES BARRENSE LATERÇA ALMEIDA e SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA opuseram embargos de terceiro contra COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, pretendendo a desconstituir a adjudicação e a penhora do bem descrito na inicial, ao argumento de que se trata de bem de família. Esclareceu que é filha do executado e reside no imóvel. Conforme ressaltado no despacho id 50960225, conquanto se reconheça a legitimidade dos integrantes de uma família discutirem a impenhorabilidade do bem, invocando a Lei n° 8.009/90, não é possível eternizar as discussões sobre a questão. Por isso, uma vez que a questão já foi resolvida definitivamente em demanda proposta pelo proprietário, não é possível rediscuti-la novamente, tantas e quantas vezes os demais integrantes da família resolverem provocar novamente o Judiciário. Mais uma vez, destaco o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, A ENVOLVER OS PRÓPRIOS PROPRIETÁRIOS DO BEM, NÃO RECONHECENDO A IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. REDISCUSSÃO, EM DEMANDA MANEJADA PELOS FILHOS. INVIABILIDADE. 1. A questão da impenhorabilidade do bem objeto do litígio, em demanda a envolver os proprietários (genitores dos agravantes) e a sociedade empresária de que são sócios, já foi enfrentada, no acórdão vinculado ao AREsp 1.137.414/SP (recurso não conhecido). A decisão da Corte local naquela demanda, ora sob o manto da coisa julgada material, dispôs que: a) o caso se submete ao disposto no artigo 3o, inciso V, da Lei 8009/90, que afasta a impenhorabilidade quando "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar"; b) "os proprietários do imóvel e sócios- proprietários da empresa [...] na qualidade de terceiros garantidores da Cédula de Crédito Bancário, deram em hipoteca o imóvel objeto da matrícula 35.918 do Registro de Imóveis da Comarca de Tupã (SP), como forma de garantir a dívida em execução", "a hipótese se coaduna com a exceção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90, tendo em vista que a garantia foi oferecida pelo casal proprietário da empresa principal devedora". 2. Por um lado, muito embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, desconstituir a coisa julgada material, proferida em demanda a envolver os próprios proprietários do bem. Por outro lado, como os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento, em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel (o que nem mesmo foi foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância, no que não infirmado pela Corte local), em vista do vínculo de filiação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019 - negritei). Ao contrário do que foi levianamente afirmado na petição id 51125675, a questão sobre a suposta impenhorabilidade do imóvel já foi decidida de foram definitiva pelo TJDFT, conforme acórdão n° 955.669 (AGI 2015002028483). Aliás, o acórdão condenou o executado por litigância de má-fé, ressaltando a sua reprovável insistência em rediscutir o que já havia sido discutido e decidido anteriormente: "Observa-se que as recalcitrâncias do agravante, de que o bem em discussão é bem de família, sendo portanto, impenhorável, já haviam sido analisadas pelo magistrado a quo na decisão prolatada em 02/05/2013". O acórdão transitou em julgado em 18/08/2016, conforme certidão id 35882861 dos autos do processo principal (o número de id nestes autos está ilegível - p. 1.334 do arquivo pdf). Portanto, o que se vê, neste caso, é mais uma manobra reprovável do executado, desta feita se utilizando de suas esposa e filha incapaz para tentar rediscutir a mesma questão pela enésima vez. Além disso, a segunda embargante ingressou com demanda idêntica, conquanto utilizando o subterfúgio de denomina-la "EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO" (processo n° 0735107-31.2019.8.07.0001). INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, arcando as embargantes com as custas. Concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita, devendo ser observado o artigo 98, § 3°, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo principal. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente intimem-se, inclusive o MP. (destaquei) Inconformadas, as embargantes interpuseram recurso de Apelação (ID 1426497) aduzindo a necessidade de cassação da sentença em razão da nulidade existente pelo cerceamento dos seus direitos de defesa (error in judicando). Afirmam que os julgados a que a sentença se refere seriam nulos de pleno direito, inexistindo coisa julgada material sobre a matéria. Além disso, apontam violação do juízo ao “due processo of law” e ao princípio da causa madura, bem como a falta de intimação da União como terceira interessada. Tecem considerações quanto à nulidade na adjudicação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja liberada a adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na origem (ID 14264933). Embora intimada (ID 14264973), a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID 14264974. É o breve relatório. DECIDO. 1. Tutela de Urgência Em sede de tutela de urgência, as apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de Apelação para que seja determinada a liberação da adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. No mérito, a confirmação definitiva da liminar. A concessão de tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto nos artigo 932, II e 995,§ único c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo os referidos artigos: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes qualquer um destes requisitos, incabível o deferimento do pedido. No caso em exame, entendo que não está configurada a probabilidade do direito das apelantes tendo em vista que não restou demonstrado cerceamento no direito de defesa das embargantes, ora apelantes, ou qualquer nulidade na sentença que justifique o deferimento da tutela de urgência. O juízo de origem indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução do mérito tendo em vista que, em síntese, “a questão já foi resolvida definitivamente em demanda proposta pelo proprietário, não é possível rediscuti-la novamente, tantas e quantas vezes os demais integrantes da família resolverem provocar novamente o Judiciário”. Em análise da questão discutida verifica-se que as alegações tanto das apelantes, como do marido/genitor dessas, já foi analisado em diversas ocasiões tanto em primeira instância como por esse Tribunal já que proferi decisão em dois recursos de Agravo de Instrumentos, os quais estão sob o no 0725130-18.2019.8.07.0000 e 0700250-25.2020.8.07.0000. Desse modo, cumpre reiterar aqui o conteúdo decisório nessas ocasiões proferido. Transcrevo parte da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0700250-25.2020.8.07.0000: (...) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, deferiu a adjudicação dos direitos sobre os lotes 13, 15 e 17 da Chácara no 792, do Condomínio Palma Lago Oeste – Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho – DF. Inicialmente busca a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiro, processo no 0734861-35.2019.8.07.0001. (...) 1 – Inadequação processual Com efeito, o agravante busca a concessão de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos Embargos de Terceiros. O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado e dirigido ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desta forma, absolutamente inadmissível a análise do pedido, pois não é a via adequada para o que pretende o agravante. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença ? pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução ?, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) 2- Reiteração do agravo de instrumento 0725130-18.2019.8.07.0000 Através de consulta ao sistema informatizado desta Casa, verifiquei a existência de outro Agravo de Instrumento, processo no 0725130-18.2019.8.07.0000, de minha relatoria e que, ao analisá-lo, é possível verificar que o agravante impugna e transcreve exatamente as mesmas decisões que pretende ver reformadas, logo, preclusa a oportunidade de insurgir-se sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. PORTABILIDADE. PLANO COLETIVO. CONSELHO DE CLASSE. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRIMEIRO RECURSO DA QUALICORP PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1161187, 07131859320178070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA COMANDO JUDICIAL JÁ QUESTIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS E DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS DECORRENTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não é admissível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, inclusive pela instância revisora, não é possível submetê-la a nova análise, sobretudo se a nova decisão questionada objetiva justamente a concreção do comando judicial determinado anteriormente. (...) (Acórdão n.1147218, 07165390420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Desse modo, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. 3. Aplicação da multa prevista no artigo 80 do CPC Compulsando os autos, verifica-se que o agravante reiteradamente vem tentando aventar questões já discutidas em primeira instância, além de causar tumulto processual ao buscar a remessa dos autos à Justiça Federal bem como a inclusão de sua filha na lide, sem que exista qualquer razão para a formulação destes pedidos. Além disso, interpôs agravo de instrumento duplicado contra as mesmas decisões, conforme é possível verificar do AGI no 0700250-25.2020.8.07.0000, também de minha relatoria. Por esse simples relato, verifica-se a intenção protelatória do agravante que objetiva retardar a satisfação do crédito do exequente. Portanto, necessária aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO VERIFICADA. 1. A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80 do CPC). 2. O fato de um autor mencionar um suposto privilégio da parte adversa porque contratou advogado que já exerceu cargo de analista neste Tribunal não constitui uma conduta apta a configurar litigância de má-fé. Logo, descabe a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1192743, 07028878020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DO DÉBITO. INEXISTENTE. CLÁUSULAS GERAIS DESACOMPANHADAS DO VALOR ESPECÍFICO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA ARBITRADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação Monitória é processo de cognição sumária por meio do qual é concedido ao credor a oportunidade de, munido de prova literal comprobatória do seu crédito, executá-lo por procedimento célere. A apresentação apenas das cláusulas gerais da prestação de serviço, nas quais sequer é possível constatar o valor efetivamente contratado, desacompanhada de extratos ou outros meios capazes de provar o efetivo depósito da quantia arguida na conta dos contratantes não constitui prova escrita da obrigação inadimplida. 2. Ao interpor um segundo recurso fundado no cerceamento de defesa para, depois, manifestar o desinteresse em produzir novas provas e, por fim, juntar documentos apenas no corpo do novo recurso, a instituição financeira incidiu em patente comportamento protelatório, afrontando o artigo 80, incisos IV e VII do Código de Processo Civil. Seu comportamento demonstra patente má-fé, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1140746, 20180110316333APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: 710/717) Nestes termos, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, a ser convertida em favor do agravado, ora exequente, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. (destaquei) Assim, não se verifica qualquer cerceamento ao direito das embargantes, ora apelantes, uma vez que tendo sido analisado todos os mesmos argumentos apontados tanto pelo executado Ramiro como por sua esposa/filha, ora apelantes, a petição dos Embargos de Terceiro não merece ser deferida e não há qualquer procedimento que o juízo de origem possa efetuar diante dessa situação. Logo, não verificada a probabilidade do direito das partes, com isso ausente um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil o que impossibilita a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER ? MATRÍCULA EM CRECHE ? TUTELA RECURSAL INDEFERIDA ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ? NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.? Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Efeito Suspensivo Por outro lado, em relação ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso verifico que merece razão a parte apelante. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. O Código de Processo Civil, ao disciplinar sobre o recurso de Apelação, estabelece seu recebimento em duplo efeito, devolutivo e suspensivo, estabelecendo as situações excepcionais em que a sentença produzirá efeitos imediatamente. Transcrevo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) Dessa forma, denota-se que não consta nesse rol o julgamento com extinção sem resolução do mérito de Embargos de Terceiro, mas tão somente dos Embargos do Executado, não se podendo afastar o efeito suspensivo ao recurso por analogia. Nesse sentido o Tribunal já se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. EFEITOS. ART. 520, CPC. O comando do artigo 520 do Código de Processo Civil determina o recebimento do recurso de apelação, em regra, no duplo efeito, não havendo como dar efeito apenas devolutivo a recurso que, por lei, tem efeito regularmente duplo. Não é permitida a aplicação de analogia, para emprestar efeito meramente devolutivo ao recurso de apelação que não se enquadra em quaisquer das exceções previstas em lei. O recurso de apelação recebido contra a sentença que julga improcedente os embargos de terceiro não tem efeito sobre o processo de execução. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação tem seu campo de incidência limitado à suspensão do comando judicial contido na sentença, não suspendendo os atos de outro processo. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.521321, 20110020107752AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/07/2011, Publicado no DJE: 28/07/2011. Pág.: 111) (destaquei) Assim, tendo em vista que a Apelação foi interposta pelas embargantes na condição de terceiras, e não pelo executado, necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, dado o efeito suspensivo que possui o recurso de Apelação e, em não se tratando de hipótese legal excepcional a esse efeito, deve o recurso ser recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo. Cumpre ressaltar que o recebimento do recurso no efeito suspensivo em nada obsta a adjudicação dos imóveis tendo em vista a tutela de urgência não foi concedida. Ante o exposto, RECEBO o recurso de Apelação das embargantes em seu efeito DEVOLUTIVO e SUSPENSIVO. INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020 12:31:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador